Tribunal: TJES
Processo: 5007712-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO – APROVAÇÃO NO ENEM – INCABÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE ESTUDO DURANTE
A EXECUÇÃO DA PENA –
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.
1. “
‘
[...]
tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)’ (AGRG no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022)
”. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007712-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO AMORIM DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007712-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO AMORIM DOS SANTOS JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
MARCOS ROG
É
RIO AMORIM DOS SANTOS JUNIOR
, inconformada com a decisão acostada no mov. 55.1 da Execução Penal nº 2000467-89.2019.8.08.0030 (id 5500158), proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Linhares – SEEU, que indeferiu o seu pedido de remição em razão da sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem realizado no ano de 2022.

Em razões recursais sediadas no mov. 63.1 (id 5500158), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a remição por estudo requerida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente pretende a remição de parte do tempo de execução da sua pena em razão da sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM realizado no ano de 2022.

Em que pese o teor das alegações defensivas, tenho por incabível o acolhimento da referida pretensão.

Nessa senda, saliento que de acordo com o incluso na decisão ora questionada, a “
E
mbora o reeducando tenha sido aprovado no ENEM 2022,
é inadmissível o aproveitamento vez que já é portador de diploma de curso superior
, conforme declarado pelo reeducando no momento de seu cadastro na Unidade Prisional no sistema INFOPEN bem como por sua advogada. [...].
”, entendimento que encontra amparo na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2.
No caso, contudo, o ora agravante, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição, por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma
. 3. Ora, "[e]ntender de outra forma permitiria que alguém com nível superior obtivesse remições por realizar o ENCEJJA do ensino fundamental (133 dias), o ENCEJJA de ensino médio (100 dias) e, ainda, o ENEM (100 dias), o que resultaria no abatimento de 333 dias de sua pena, quando é manifesto que não houve dedicação no cárcere para aquisição do conhecimento" (EDCL no HC n. 716.072/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 828.464; Proc. 2023/0191072-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NA PRISÃO. REALIZAÇÃO DO ENEM POR CANDIDATO QUE JÁ POSSUÍA O DIPLOMA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO AUTODIDATA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE OS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Na última hipótese, o cálculo do benefício será feito à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. 2. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, prestigiou a interpretação extensiva do art. 126 da LEP, de modo a premiar o estudo autodidata da educação básica, se comprovado por aprovação em exames nacionais. 3. Em relação ao Enem, hoje substituído pelo Encejja, a certificação dos conhecimentos do ensino médio destinava-se somente aos canditados que estavam fora do sistema escolar e ainda não possuíam o diploma do nível de escolaridade. 4. A Resolução n. 391/2021, do CNJ não estabeleceu a mera realização de provas ou de vestibular como novo fato gerador da remição. A normativa apenas dispôs que, "em caso de a pessoa privada de liberdade [...] realizar estudos por conta própria, [...] logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio [...], será considerada como base de cálculo [...] visando à remição [...] 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio". 5. Por isso, não é cabível a remição penal por aprovação no Enem ao reeducando que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, pois o aprendizado para conclusão da educação básica ocorre apenas uma vez e diploma oficial atesta que não foi desenvolvido durante os regimes fechado ou semiaberto. 6. No caso concreto, não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)" (AGRG no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022).
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 1.913.757; Proc. 2020/0345485-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/02/2023; DJE 16/02/2023).

Dessa forma, evidente a impossibilidade de reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a remição por estudo requerida.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)